Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742584-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: DIEGO ZAKAREWICZ VIANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra a decisão de ID 117264932 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por DIEGO ZAKAREWICZ VIANA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que deve ser observada a compensação, uma vez que o agravado possui dívida com a instituição financeira; que a compensação é matéria que pode ser arguida em impugnação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a admissão da compensação. Custas recolhidas (ID 52075469). Contrarrazões no ID 52991203. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Para que os créditos se compensem, é necessário que as dívidas sejam líquidas, vencidas e fungíveis (artigo 369 do Código Civil). Assim, desde que efetivamente demonstrado o crédito que a parte agravante possui, a compensação é possível. No caso, a parte agravante afirma que, mesmo após a venda do bem, continua credora do equivalente a R$ 15.227.66. Todavia, o mencionado crédito não atribuído da característica da certeza, a justificar a compensação. Isso porque, conforme alegado pela parte agravada na resposta à impugnação, não foi apresentada documentação comprobatória da alienação extrajudicial do veículo, impedindo o cálculo. Enquanto o valor objeto do cumprimento de sentença decorre de título executivo judicial, a quantia que pretende ver compensada se refere à valor remanescente e incerto oriundo de contrato firmado entre as partes. Portanto, o valor devido e a própria existência do crédito que a parte agravante afirma ter não foram comprovados nos autos, concluindo-se que o crédito ainda não foi devidamente constituído, obstando a compensação nesse momento, sem prejuízo que a parte possa ingressar com a ação adequada ao eventual ressarcimento, promovendo a liquidação do seu crédito. Conforme precedente desta Corte, “o instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. (...) Ainda que haja reciprocidade de créditos, havendo pendência de discussão, certeza e liquidez dos valores devidos por cada parte, não se vislumbra possível a compensação de créditos” (Acórdão 1764984, 07268048920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora